Tribunal: STF
Processo: RHC 201232
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 636.934/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Hudson Higor Franco Queiroz foi preso temporariamente em 5/10/2016, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, sendo prorrogada a sua prisão temporária em 3/11/2016. A autoridade policial pleiteou a decretação da prisão preventiva do recorrente em 2/12/2016, sendo indeferido o pedido. O inquérito policial foi concluído em 22/4/2020 e a denúncia apresentada em 24/6/2020. Em 14/8/2020, mediante representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do recorrente.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    Habeas Corpus. Homicídio triplamente qualificado. Circunstâncias do caso concreto demonstram que as condutas foram praticadas em contexto censurável. Gravidade exacerbada. Necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores, bem como por excesso de prazo na formação da culpa, com a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, em razão das condições pessoais favoráveis do recorrente. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do habeas corpus. Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319, do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante o modus operandi da conduta delitiva – o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico. Destacou-se, ainda, a necessidade da prisão para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.
    2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, "a concessão da ordem de alvará de soltura em face do paciente/recorrente.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    (…)
    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
    Com efeito, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, após o recebimento da denúncia em 24/6/2020, decretou a prisão preventiva do ora agravante, em virtude do modus operandi do delito, sendo a custódia cautelar mantida pela Corte estadual, no julgamento do habeas corpus originário, sob os mesmos fundamentos, conforme se verifica dos seguintes trechos da decisão do Juiz de primeiro grau e do acórdão:
    "Conclui-se, em análise dos autos, que há provas de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva em face do acusado.
    Narra a denúncia que no dia 28 de julho de 2016, por volta das 8h, no interior do Bosque Municipal, nesta cidade e Comarca de Batatais, o réu, agindo em concurso e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado e o adolescente W.D.S.S., movido por motivo torpe, com o emprego de meio cruel e para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime, teria matado, dolosamente, a vítima Edson Roberto Boncompanhe.
    Diligências foram efetivadas pela Autoridade Policial e resultaram na identificação de Hudson Higor Franco Queiroz e do adolescente W.D.S.S., como sendo coautores do delito em questão. O imputável, inclusive, foi apontado pela vítima, cerca de duas semanas antes da data dos fatos, como receptador de objetos por ele subtraídos, bem como o líder do tráfico de drogas em um dos blocos do Conjunto Habitacional "Salim Jorge Mansur" (fls. 28/29).
    O adolescente W.D.S.S. declarou a fls. 55/56, na presença de sua genitora, que foi chamado pelo indivíduo que havia sido "caguetado" pela vítima, para irem ao Bosque municipal, acompanhados por outro não identificado, dar um "corretivo" na vítima. Lá chegando, a vítima foi encontrada nas proximidades da "piscina seca", ocasião em que foi iniciada uma discussão sobre a delação feita às autoridades. Ato contínuo, a vítima tentou empreender fuga, sem êxito, sendo logo alcançada pelo acusado e pelo indivíduo não identificado, e que após nova discussão, estes passaram a agredir a vítima mediante o desferimento de golpes com pedaços de madeira. Declarou, ainda, que se manteve distante e presenciou a vítima implorando por sua vida e a viu caída no chão, tendo os três, logo após, fugido do local.
    Interrogado em sede policial a fls. 43/44 e 137/138, o investigado apresentou versões conflitantes, notadamente com relação a sua ocupação, tendo declarado na primeira ocasião que estava trabalhando como auxiliar de pintor, porém, havia parado há alguns dias, e na segunda, após a decretação de sua prisão temporária, que no dia anterior à ocorrência dos fatos, após às 18h, "estava em sua residência, pois já havia chegado do trabalho, tomado um banho e estava em descanso.". Interrogado novamente a fls. 220, após o resultado do exame de confronto genérico, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e se manifestar somente em Juízo.
    Com efeito, da análise do laudo pericial necroscópico acostado a fls. 50/53, depreende-se que o Perito aponta que a vítima faleceu devido ao Traumatismo Crânio Encefálico Grave, "muito provavelmente provocado por Espancamento".
    O relatório de análise juntado a fls. 196/202, elaborado a partir de material de referência da genitora da vítima, apontou com probabilidade superior a 99,999% ser ela a mãe biológica da pessoa que gerou as amostras hemáticas contidas nas peças de roupas analisadas, estas relacionadas ao acusado, conforme auto de exibição e apreensão acostado a fls. 40.
    Assim, diante das provas materiais colhidas até o presente momento, indicando o acusado como autor do crime, fica evidente a necessidade da decretação da prisão preventiva, pois, trata-se de conduta que ofende a ordem pública, visto tratar-se de crime gravíssimo, cometido com extrema violência, o que deflagra intenso pavor na sociedade.
    Há de se registrar que o conceito de preservação da ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranqüilidade efetivamente causado com a prática do delito.
    Na hipótese, ainda, estão presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar, visto que a inicial acusatória imputou ao réu a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, cuja materialidade restou suficientemente demonstrada pelo laudo pericial necroscópico, além de constar nos autos indícios suficientes de autoria.
    Ademais, tratando-se de crime hediondo, em tese, praticado por motivo torpe, com o emprego de meio cruel e para assegurar a impunidade ou vantagem em outro crime, e considerando que o acusado ostenta duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, conforme certidões acostadas a fls. 325/326, encontrando-se preso desde 10/01/2017, vislumbro que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, tampouco suficientes, ao caso em tela" (fls. 16/18).
    "A r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 16/18) está, devidamente, fundamentada na necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal. Destacou-se, ainda, a gravidade dos fatos, visto que a vítima faleceu devido ao traumatismo crânio encefálico, ocasionado por espancamento, o que revela extrema violência, que foi cometido, em tese, pelo paciente com participação de terceiro e um adolescente.
    Há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva; e os requisitos da prisão preventiva, também, encontram-se configurados.
    Convém ressaltar, ainda, que se trata de prática de crime contra à vida, cuja pena mínima ultrapassa 4 (quatro) anos de privação de liberdade, situação que exige do julgador maior cautela para o deferimento de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas.
    A jurisprudência é remansosa no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, bem como a residência fixa e ocupação lícita, por si, não garantem o direito à liberdade - são pré-requisitos, em geral, necessários, mas não suficientes.
    Aliás, sobre o tema de que trata o art. 312, do Código de Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, jn "Código de Processo Penal - Interpretado Atlas, 7ª ed.", deixou-nos a seguinte lição, que continua válida, mesmo após as recentes alterações processuais sobre o tema da prisão preventiva:
    Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida." (Código de Processo Penal - Interpretado -, Ed. Atlas, 7ª ed., comentários ao artigo 312).
    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado" (fls. 30/31).
    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – CPP.
    É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319, do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva – o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico.
    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.
    (…)
    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    (…)
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, por ter o recorrente supostamente cometido homicídio triplamente qualificado, pois, juntamente com um indivíduo não identificado e um menor, desferiu diversos golpes utilizando um pedaço de madeira contra a vítima, inclusive na sua cabeça, o que lhe causou morte por traumatismo cranioencefálico grave, de acordo com o laudo pericial necroscópico, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, até porque se ressaltou já ter sido condenado, por duas vezes, pela prática de crime de narcotráfico, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente